Tribunal: TJES
Processo: 0025420-49.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025420-49.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO FELIPE GOMES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA.
REVISÃO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
culpabilidade foi desvalorada por considerar a personalidade do agente como voltada para o crime, fazendo uso, para tanto, dos antecedentes do réu. Ocorre que, na época dos fatos, o apelante era primário, não havendo notícias de condenação com trânsito em julgado nos autos.
Ademais, não observo outros motivos para desvalorar a culpabilidade do agente e, como consignado pela MM. Magistrada, os motivos e consequências do crime são inerentes ao tipo. Dessa forma, por não extrapolarem a norma penal, não devem ser negativamente considerados.

2.
N
ão subsistindo nenhuma circunstância judicial negativa, deve a pena base ser fixada em seu mínimo legal.

3. De igual forma, afasto a aplicação da agravante da reincidência, pois, conforme exposto, o apelante era primário na época do cometimento do ilícito, não havendo certidão, nos presentes autos, de condenação em seu desfavor com trânsito em julgado.

4
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0025420-49.2013.8.08.0035

APELANTE: CAIO FELIPE GOMES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
CAIO FELIPE GOMES
SILVA
em face da r. sentença de fls.
105
/ss., prolatada pela MM. Magistrada da 9ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu na sanç
ão
prevista no art. 129, §9º, do CP, à pena definitiva de
1
(
um
)
ano e 2 (dois)
meses de detenção, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “
c”
, do CP).

Em razões recursais de fls.
112
/ss., a defesa pugna pela
revisão da dosimetria da pena,
para que seja aplicada em seu mínimo legal.

Contrarrazões às fls.
1
21
/ss., pelo
des
provimento do apelo,
sendo neste mesmo sentido o p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
4738698
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, no dia 17/02/2013, o denunciado, dolosamente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, desferindo-lhe um soco no rosto.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do CP.

Com efeito,
em que pese a ausência de impugnação quanto a este ponto,
verifico que a materialidade do delito e
a
autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos
,
especialmente pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Lesão Corporal e depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

Passo, portanto, a análise da dosimetria da pena.

A

MM
. Magistrada
fixou a pena base em 01 (um) ano de detenção, sob os seguintes fundamentos:

‘‘
Culpabilidade
é alta, posto que o grau de reprovação da conduta é elevado com a
personalidade do réu
que é voltada para o crime;
existem antecedentes criminais
; no tocante à sua conduta social, não há elementos que desabonem de forma incisiva o réu; quanto a
personalidade
do agente, é voltada para o crime como se observa pelos antecedentes; os
motivos
do crime são inerentes ao tipo, posto que o réu se valeu da vulnerabilidade feminina, sendo assim desfavoráveis; as circunstâncias são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta; as
consequências
extrapenais são comuns ao tipo e desfavoráveis, visto que interferiram na integridade física da vítima; quanto o comportamento da vítima não há elementos nos autos que indiquem a mesma ter contribuído de alguma forma para a conduta do réu’’ (fls. 107/108)

Como pode se ver, a culpabilidade foi desvalorada por considerar a personalidade do agente como voltada para o crime, fazendo uso, para tanto, dos antecedentes do réu. Ocorre que, na época dos fatos, o apelante era primário (Folha de Antecedentes Criminais às fls. 60), não havendo notícias de condenação com trânsito em julgado nos autos.

Ademais, não observo outros motivos para desvalorar a culpabilidade do agente e, como consignado pela MM. Magistrada, os motivos e consequências do crime são inerentes ao tipo. Dessa forma, por não extrapolarem a norma penal, não devem ser negativamente considerados.

Dessa forma, não subsistindo nenhuma circunstância judicial negativa, deve a pena base ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

De igual forma, afasto a aplicação da agravante da reincidência, pois, conforme exposto, o apelante era primário na época do cometimento do ilícito (fls. 60), não havendo certidão, nos presentes autos, de condenação em seu desfavor com trânsito em julgado.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para redimensionar a pena nos termos do acima exposto.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)